Tribunal: TJSP
Processo: 1005312-39.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
*Ação regressiva – Ressarcimento – Seguro – Desnecessidade de prévio requerimento administrativo – Interesse de agir patente – Prescrição trienal – Ocorrência em relação à parte do pedido – Incidência do art. 206, § 3o, V, do Código Civil – Reconhecimento ex officio – No mais, restaram comprovados os danos em equipamentos dos segurados em razão de descarga elétrica e a indenização efetuada pela

Ementa:
*Ação regressiva – Ressarcimento – Seguro – Desnecessidade de prévio requerimento administrativo – Interesse de agir patente – Prescrição trienal – Ocorrência em relação à parte do pedido – Incidência do art. 206, § 3o, V, do Código Civil – Reconhecimento ex officio – No mais, restaram comprovados os danos em equipamentos dos segurados em razão de descarga elétrica e a indenização efetuada pela seguradora – Responsabilidade objetiva da concessionária – Dever de indenizar inafastável quanto aos valores não prescritos – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000010639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005312-39.2018.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
em julgamento estendido, deram provimento ao recurso; vencido o 2o Desembargador.
Declaram votos os 2o e 3o Desembargadores, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente), IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA
São Paulo, 13 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37128
APEL.No: 1005312-39.2018.8.26.0347
COMARCA: MATÃO
APTE. : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
*Ação
regressiva
–
Ressarcimento
–
Seguro
–
Desnecessidade de prévio requerimento administrativo –
Interesse de agir patente – Prescrição trienal – Ocorrência
em relação à parte do pedido – Incidência do art. 206, § 3o,
V, do Código Civil – Reconhecimento ex officio – No mais,
restaram comprovados os danos em equipamentos dos
segurados em razão de descarga elétrica e a indenização
efetuada pela seguradora – Responsabilidade objetiva da
concessionária – Dever de indenizar inafastável quanto aos
valores não prescritos – Recurso provido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 332/334, que
nos autos da ação regressiva que ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS S/A dirigiu contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ, reconhecendo a carência da ação por falta de interesse de agir, julgou
extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485,
inciso VI do CPC.
A autora sustenta que acostou provas documentais, dentre eles
laudos elaborados por empresas especializadas imparciais que comprovam
os danos nos equipamentos causados por falha na prestação do serviço da
rede elétrica operada pela apelada. Aponta que o evento da natureza não
caracteriza caso fortuito ou força maior; que à apelada foi assegurado o
direito de exercer a vistoria nos equipamentos, sendo impossível à apelante
preservar todos os bens por longo tempo, seja porque eles se deteriorariam,
por ausência de espaço físico ou porque muitos deles pertencem aos
segurados que precisam deles reparados. Discorre quanto à desnecessidade
de realização de perícia técnica e da realização de pedido adminstrativo;
que comunicou à apelada sobre a ocorrência dos danos nos aparelhos.
Busca a reforma do decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica, em
razão do pagamento das indenizações aos segurados Jeferson Mariani,
Alessandro Henrique Torres e José Antonio de Aquino, respectivamente
em 21/01/2016, 18/12/2015 e 02/12/2015, nos valores de R$ 3.214,68, R$
1.350,00 e R$ 752,10 (fls. 70, 90 e 106).
Vale anotar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça é assente no sentido de que não é necessário o esgotamento prévio
da via administrativa em hipóteses como a dos autos, não havendo que se
falar em observância da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois,
a ação regressiva encontra amparo na Lei Processual Civil.
A propósito:
“APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação Regressiva. Indenização por danos
materiais. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avarias em
aparelhos eletrodomésticos. Responsabilidade objetiva da concessionária.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia
elétrica, ainda que decorrente de descargas atmosféricas, constitui fortuito
interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do
serviço público. Danos e ressarcimento dos prejuízos causados à segurada que
foram devidamente comprovados. Indenização devida. Sentença reformada.
Recurso provido.” ( Apelação 1049153-75.2016.8.26.0114, 21a Câmara de
Direito Privado, Relator Silveira Paulilo, j. 19/02/2018)
“AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Danos ocasionados por oscilações na rede
de energia elétrica – Sentença de improcedência dos pedidos – Irresignação da
autora – Cabimento – Ré que não se desincumbiu do ônus processual de
demonstrar que se preparou adequadamente à ocorrência dos eventos naturais
– Descarga elétrica que configura evento previsível e que faz parte do risco da
atividade desempenhada pela concessionária, equiparando-se ao fortuito
interno – Alegação de ausência de pedido administrativo de ressarcimento de
danos elétricos e necessidade de aplicação da resolução normativa 414/2010, da
ANEEL – Descabimento – Pedido administrativo que não é requisito ao
ajuizamento de ação regressiva – Resolução que não se sobrepõe às disposições
constantes no Código Civil – Aplicação das normas consumeristas – Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reformada – Aplicação do artigo 1.013, § 3o do Código de Processo Civil –
Procedência
dos
pedidos
-
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
1093684-60.2017.8.26.0100, 11a Câmara de Direito Privado, Relator Renato
Rangel Desinano, j. 15/05/2018)
“AÇÃO REGRESSIVA. Pleito objetivando o ressarcimento do valor decorrente
de indenização paga ao segurado, derivada de distúrbio elétrico ocorrido na
empresa, que ocasionou danos aos aparelhos indicados nos autos, garantidos
pela empresa seguradora. Interesse processual inequívoco. Responsabilidade
objetiva. Não comprovação de caso fortuito ou de força maior. Chuvas fortes e
descarga elétrica ocasionaram danos ao patrimônio do segurado, e poderiam
ter sido evitadas mediante utilização de tecnologia adequada, além de serem
fenômenos previsíveis. Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.
Sentença
de
procedência
mantida.
Apelo
desprovido.”
(Apelação
1010944-37.2016.8.26.0114, 18a Câmara de Direito Privado, Relator Ramon
Mateo Júnior, j. 15/05/2018).
Contudo, existe outra questão prejudicial a ser apreciada, qual
seja, a prescrição.
De início, deixo consignado que minha posição quanto ao
tema prescrição na ação regressiva promovida por seguradora era de um
ano.
Assim decidia porque em minha visão não se poderia ter um
prazo superior em favor da seguradora ao que é concedido ao segurado.
Explico meu entendimento e o porquê de alterá-lo:
O Código Civil regula no art. 206, § 1o, II, o prazo
prescricional do direito de ação do segurado contra a seguradora em um
ano.
O mesmo artigo 206, no § 3o, V, estabelece o prazo de três
anos para o direito de ação de reparação de danos (sem se cogitar de
contrato de seguro).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por último, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 27,
fixa em cinco anos o prazo prescricional de direito de ação do consumidor
para dano decorrente do fato do produto ou serviço.
Assim, quando se cuida de ação regressiva, esta tem como
pressuposto de admissibilidade a comprovação da liquidação do sinistro,
ou seja, o pagamento pela seguradora ao segurado do prejuízo sofrido e
isto ocorrendo NÃO MAIS SE COGITA DE SEGURADO E SEGURADORA,
pois aquele contrato foi liquidado.
Dessa forma, a regra a ser aplicada é a do prazo prescricional
de três anos previsto no Código Civil, tendo em vista que se trata de
“pretensão de reparação civil”, isto porque, como já foi dito, o contrato de
seguro está liquidado, não havendo que se falar em aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, pois também não está em debate dano decorrente
do fato do produto ou do serviço.
Estas as razões por que passo a adotar o prazo prescricional de
três anos quando se cuidar de ação regressiva tendo como autora empresa
seguradora.
Na hipótese, conforme comprovado a fls. 70, 90 e 106, os
pagamentos aos segurados ocorreram 21/01/2016 (Jerferson), 18/12/2015
(Alessandro) e 02/12/2015 (José Antônio), sendo a ação ajuizada em
18/12/2018.
Desta feita, observa-se claramente que ocorreu prescrição em
relação ao valor de R$ 752,10 (fls. 106), a qual, como é cediço, pode ser
reconhecida ex offício, nos termos do artigo 487, inciso II, do NCPC,
valendo consignar que foi cumprido o disposto no parágrafo único do
citado dispositivo legal.
Quanto aos demais, a autora se sub-rogou nos direitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor segurado em decorrência do pagamento da indenização por
conta do evento danoso, conforme artigo 349 e 786 do Código Civil, e
dessa forma, tem direito ao ressarcimento.
De se ressaltar que a concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos
causados aos usuários, em razão dos serviços prestados, de acordo com o
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Sendo assim, a responsabilidade da ré independe da prova de
culpa, bastando a demonstração de sua ação ou omissão do resultado lesivo
e do nexo causal entre ambos.
Na hipótese, os documentos anexados à inicial são suficientes
para comprovar o nexo de causalidade entre os danos narrados, a
sobrecarga na rede elétrica e o pagamento aos segurados.
Ademais, é cediço que a seguradora somente efetua o
pagamento do sinistro após averiguar os fatos com riqueza de detalhes e,
em caso de qualquer divergência o pagamento não é realizado, o que não é
o caso dos autos.
Ressalte-se que não se pode exigir da seguradora a
manutenção dos bens para viabilizar eventual perícia, pois seria impor-lhe
a produção de prova negativa, porquanto não é razoável, depois de
decorrido longo lapso temporal, a preservação dos bens, que se
deteriorariam.
Também não restou provada a culpa exclusiva da vítima, ônus
que incumbia à ré concessionária, logo, prevalece a responsabilidade desta
pela reparação dos danos discutidos.
Pelo exposto, ex officio, reconhece-se a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescrição quanto à pretensão de ressarcimento em relação ao valor de R$
752,10 (fls. 106) e, no mais, dá-se provimento ao recurso, condenando-se a
ré ao pagamento dos valores indicados a fls. 70 e 90, atualizado desde o
desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
Diante do que se decide, determina-se a repartição das
despesas processuais na proporção de 1/3 para a autora e 2/3 para a ré.
Considerando-se que é vedada a compensação de honorários
advocatícios, conforme dispõe o art. 85, § 14, do mesmo Codex, condena-
se a autora no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono
da ré fixados em R$ 1.000,00, e a ré a pagar ao patrono da autora
honorários advocatícios de R$ 2.000,00, já considerado o previsto nos §§
1o e 11 do art. 85 do NCPC.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43629
Apelação Cível no 1005312-39.2018.8.26.0347
Comarca: Matão
Apelante: Zurich SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir da I. Maioria:
Desde logo convém fixar como premissa o
fato de que a relação existente entre a segurada é, sem
qualquer sombra de dúvida, de natureza consumerista, o que
afasta
por
completo
o
acervo
normativo,
sobretudo
administrativo que possa limitar ou restringir os direitos
do consumidor.
A prestação de serviços assim tem como
regência o Código de Defesa do consumidor e
subsidiariamente a legislação Civil comum.
Assim, diante da incidência da legislação
consumerista a responsabilidade do fornecedor de serviço é
de natureza objetiva, independendo da verificação de culpa
na forma do artigo 14 do CDC.
Todavia, essa responsabilidade não é de
caráter absoluto e inflexível, na medida em que o próprio
dispositivo
estabelece
as
causas
de
excludentes
no
parágrafo 3o.
Muito embora a legislação consumerista tenha silenciado em relação às excludentes de
responsabilidade referentes ao caso fortuito ou força
maior, não há como deixar de considerar essas causas como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsto no artigo 393 do Código Civil para elidir no caso
a responsabilidade objetiva imputada à ré.
No caso dos autos, a própria seguradora
junta documentos que indicam que os danos causados nos
aparelhos do segurado decorreram de fortes chuvas com
incidência de raios, levando a oscilação de energia.
Ora, a questão posta em julgamento longe
está de ser pacificada na jurisprudência.
Nesse
rumo
essa
Relatoria
tem
adotado
entendimento no sentido de isentar de responsabilidade da
prestadora de serviços de energia elétrica, quando os
danos decorram de eventos naturais, os quais não podem ser
evitados pela concessionária.
Esses
fenômenos
naturais,
sem
qualquer
sombra de dúvida, constituem exemplos eloquentes de caso
fortuito ou força maior, na medida em que é impossível às
forças ou recurso humano evitar ou impedir os seus
nefastos efeitos, conforme preceitua o parágrafo único do
artigo 393 do Código Civil.
Insta ressaltar que a jurisprudência, em
sentido
contrário
a
esse
entendimento,
admite
a
responsabilidade objetiva das concessionárias de energia
elétrica sob o fundamento de que a oscilação da tensão da
energia fornecida, causada por chuvas e/ou descargas
elétricas não constitui caso típico de fortuito ou força
maior, a ponto de eximir a responsabilidade civil, por se
tratar de evento previsível, o que impõe às
concessionárias estarem preparadas para tal situação.
Todavia, esses julgados não mencionam quais meios deveriam
ser utilizados para impedir ou minimizar os nefastos
efeitos desses fenômenos naturais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Importante consignar que a descarga elétrica
ou raio não faz parte ou não é inerente ao serviço
prestado pela ré. Não tem ela como evitar a ocorrência
desse fenômeno, nem tampouco impedir os seus efeitos.
Cabe aqui esclarecer que a questão referente
à responsabilidade da ré, em relação aos serviços que
presta à sociedade não interfere no contrato de seguro
firmado entre a autora e a consumidora dos serviços.
A indenização pelo seguro decorre de uma
modalidade de obrigação que não se confunde com a da
prestadora de serviços perante os seus usuários.
Concluindo
o
raciocínio,
tem-se
que
a
ocorrência de fortuito ou força maior rompe o nexo de
causalidade, elidindo com isso qualquer responsabilidade
por parte da requerida.
Como
se
sabe,
o
nexo
de
causalidade
constitui importante e indispensável pressuposto tanto a
responsabilidade subjetiva quanto da objetiva.
Assim, rompido o nexo, excluída estará a
responsabilidade da concessionária.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença deu
justa e adequada solução ao litígio, merecendo ser
mantida. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33383 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1005312-39.2018.8.26.0347
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
COMARCA: SÃO PAULO F. MATÃO 1a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. MARCOS THEREZENO MARTINS
DECLARAÇÃO DE VOTO No 33383

Acompanho o voto do D. Relator sorteado, porém com a reesalva a
seguir elencada.
Nos termos do art. 786 do Código Civil, “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Destarte, ao efetuar o pagamento da indenização em decorrência de
danos causados pela concessionária de energia elétrica, a seguradora se sub-roga nos
direitos do segurado, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica
originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que
assistiam ao segurado.
Desse modo, a seguradora teria o prazo de prescrição, que no Código
de Defesa do Consumidor, é de 05 (cinco) anos, ex vi do seu art. 27, pois se não
houvesse o contrato de seguro, quem sofreu o prejuízo poderia acionar o causador do
dano neste prazo, tendo em vista a relação de consumo entre segurado e concessionária
de energia elétrica. Prazo esse não ultrapassado pela seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se:
“1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
relação entre concessionária de serviço público e o usuário final
para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como
energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor.
2. No caso, concluiu a Corte estadual pelo enquadramento da
agravante como fornecedora e da agravada como consumidora do
serviço de fornecimento de energia elétrica, razão pela qual fez incidir
as regras protetoras do Código de Defesa do Consumidor. (...) 6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
1.061.219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe
25/8/2017).

Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso, com essa ressalva.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
13C266A6
8
10
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
13DA5443
11
12
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
13D6F0F0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005312-39.2018.8.26.0347 e o código de confirmação da tabela acima.